Tribunal: TJSP
Processo: 2165855-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. REAPRECIAÇÃO À LUZ DE SUPERVENIENTE JULGAMENTO PROFERIDO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FATO GERADOR. TEMA 1051. RECURSOS ESPECIAIS no 1840531/RS, 1840812/RS, 1842911/RS, 1843332/RS e 1843382/RS. ENTENDIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. REAPRECIAÇÃO À LUZ DE SUPERVENIENTE JULGAMENTO PROFERIDO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FATO GERADOR. TEMA 1051. RECURSOS ESPECIAIS no 1840531/RS, 1840812/RS, 1842911/RS, 1843332/RS e 1843382/RS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
Caso concreto: Habilitação de crédito trabalhista. Fato gerador. Prestação do serviço. O contrato de trabalho entre o habilitante e a recuperanda perdurou entre 18/02/2010 e 17/06/2020, enquanto o pedido de recuperação foi ajuizado em 30/11/2022. Crédito concursal. Artigo 49, caput da Lei no 11.101/2005. Se o valor do crédito ainda não é certo e determinado, caberá ao credor formular um pedido de reserva da importância que reputar devida a fim de assegurar seu pagamento, nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Prosseguimento do feito. Decisão reformada.
Recurso provido.